Tribunal: TJMT
Processo: 1003177-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003177-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA RIBEIRO - CPF: 964.702.751-68 (AGRAVANTE), KELLY RIBEIRO SIQUEIRA - CPF: 044.031.961-79 (AGRAVANTE), WILLIAN RIBEIRO SIQUEIRA - CPF: 055.998.151-10 (AGRAVANTE), DARCI NUNES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 056.007.221-09 (AGRAVANTE), FABIO ROCHA SIQUEIRA - CPF: 919.313.801-63 (AGRAVADO), IRMA ROCHA DE MENDONCA - CPF: 948.691.891-00 (AGRAVADO), MARCOS ROCHA SIQUEIRA - CPF: 017.506.781-36 (AGRAVADO), KELLY RIBEIRO SIQUEIRA - CPF: 044.031.961-79 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN RIBEIRO SIQUEIRA - CPF: 055.998.151-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI NUNES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 056.007.221-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO ROCHA SIQUEIRA - CPF: 003.548.351-22 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI NUNES SIQUEIRA - CPF: 314.228.531-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JHOZEFF ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA DUARTE - CPF: 072.167.963-30 (ADVOGADO), GUSTAVO ALAN DE SA BEZERRA - CPF: 060.170.443-62 (ADVOGADO), DEYVIT DE SOUSA DOS ANJOS - CPF: 046.069.463-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE UNIÃO ESTÁVEL. INDÍCIOS DE SONEGAÇÃO DE BENS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de inventário, que a removeu o cargo de inventariante, diante da ausência de comprovação robusta de união estável com o falecido e indícios de sonegação de bens do espólio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a remoção da inventariante pode ser mantida, à luz da ausência de prova suficiente da união estável com o de cujus e da existência de elementos que apontem omissão patrimonial relevante.

III. Razões de decidir

3.

A decisão de primeiro grau não violou o contraditório e a ampla defesa, pois a agravante foi regularmente intimada e exerceu seu direito de manifestação sobre as acusações.

4. A escritura pública de declaração de união estável post mortem não é suficiente para comprovar, de forma autônoma, a existência da união.

5. Os indícios de sonegação de bens, decorrentes da não inclusão de patrimônio na partilha judicial e da participação da mesma advogada nos interesses de herdeiros com interesses conflitantes, justificam a adoção da medida judicial de remoção da inventariante.

6. A jurisprudência do STJ admite a ausência de instauração de incidente processual específico para remoção do inventariante, desde que garantido o contraditório, o que foi observado no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A remoção de inventariante é admissível na ausência de comprovação robusta de união estável e diante de indícios consistentes de sonegação de bens, desde que garantido o contraditório e a ampla defesa. 2. A escritura pública declaratória de união estável post mortem, sem outros elementos corroborativos, não constitui prova suficiente para reconhecimento da união para fins sucessórios”

Dispositivos relevantes: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 623, p.u., 617, 628, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.059.870/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 01.12.2023; TJMT, N.U 1045097-02.2020.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 04.07.2022

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA APARECIDA RIBEIRO, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de "Inventário" (Proc. no 0002552-22.2009.8.11.0007), ajuizada pela apelante contra FABIO ROCHA SIQUEIRA, MARCOS ROCHA SIQUEIRA E IRMA ROCHA DE MENDONÇA, removeu a inventariante MARIA APARECIDA RIBEIRO e nomeou como inventariante DARCI NUNES SIQUEIRA JUNIOR (cf. Id. no 181526924 – Proc. Originário no 0002552-22.2009.8.11.0007).

No recurso, a Agravante alega que manteve união estável com o de cujus de 1994 até seu falecimento em 26.02.2009, dessa união nascendo três filhos. Sustenta que apresentou escritura pública declaratória de união estável post mortem com testemunhas e que houve partilha extrajudicial válida entre todos os herdeiros em 2009. (cf. Id. no 266951290)

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reconhecida a união estável, mantida no cargo de inventariante e declarada a validade da partilha extrajudicial.

Nas contrarrazões, os Agravados refutam os argumentos recursais, alegam sonegação de bens pela inventariante e pugnam pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 274102374).

É o relatório.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA APARECIDA RIBEIRO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de "Inventário" (Proc. no 0002552-22.2009.8.11.0007), ajuizada pela agravante contra FABIO ROCHA SIQUEIRA, IRMA ROCHA DE MENDONÇA e MARCOS ROCHA SIQUEIRA, removeu a inventariante MARIA APARECIDA RIBEIRO do cargo e nomeou DARCI NUNES SIQUEIRA JUNIOR como novo inventariante (cf. Id. no 181526924).

Extrai-se dos autos que MARIA APARECIDA RIBEIRO foi nomeada inventariante em 2016, exercendo o cargo por quase uma década, quando os agravados apresentaram impugnação ao esboço de partilha, alegando sonegação de bens e arrolamento indevido de patrimônio.

Em análise da impugnação, foi proferida decisão que deferiu a remoção da inventariante, diante do fundamento de que não restou comprovada a união estável com o de cujus e houve sonegação de bens do espólio.

A decisão proferida pelo juízo singular se deu nos seguintes fundamentos:

“Trata-se de INVENTÁRIO E PARTILHA NA FORMA DE ARROLAMENTO SUMÁRIO DOS BENS DEIXADOS POR DARCI NUNES SIQUEIRA, requerido por MARIA APARECIDA RIBEIRO, KELLI RIBEIRO SIQUEIRA, WILLIAN RIBEIRO SIQUEIRA, DARCI NUNES SIQUEIRA JUNIOR, FÁBIO ROCHA SIQUEIRA, MARCOS ROCHA SIQUEIRA e IRMÃ ROCHA SIQUEIRA, em representação de seu filho RODRIGO ROCHA SIQUEIRA, todos qualificados nos autos.

Inicialmente, determinado pelo juízo a comprovação pela inventariante da união estável havida entre ela e o de cujus, esta apenas juntou nos autos escritura pública unilateral de união estável, o que não é suficiente para comprovação.

Poderá a Sra. MARIA APARECIDA RIBEIRO comprovar no autos a união estável até a partilha, caso contrário tal comprovação será remetida às vias ordinárias nos termos do art. 628 §2 do CPC.

Desta forma, removo a inventariante MARIA APARECIDA RIBEIRO e nomeio como inventariante DARCI NUNES SIQUEIRA JUNIOR com fulcro no art. 617 e ss do CPC.

Intime-se o inventariante para assinar o termo de compromisso, bem como para que em 15 dias proceda o arrolamento de todos os bens na partilha das últimas declarações, inclusive aqueles em que foram partilhados extrajudicialmente sem autorização ou ciência do juízo (id. 73982882).

Apresentada a partilha e as ultimas declarações, intime-se os herdeiros FÁBIO ROCHA SIQUEIRA, MARCOS ROCHA SIQUEIRA e IRMÃ ROCHA SIQUEIRA para manifestação em 10 dias”.

Irresignada, a agravante interpôs o presente agravo com a narrativa de que manteve união estável com o de cujus com início em 1994 até a data de seu falecimento em 26.02.2009, e dessa união tiveram em comum 3 (três) filhos e realizou termo de acordo de partilha amigável e assunção de dívida extrajudicialmente com os demais herdeiros (cf. Id. no 73982882).

Ressalta que os próprios herdeiros do de cujus firmaram acordo de partilha, concordando que a Sra. Maria também receberia alguns dos bens, que foi o ocorrido no teor da partilha realizada em 16.06.2009.

Devidamente intimados, os agravados apresentaram contrarrazões, oportunidade na qual informam a ausência de peças obrigatórias, bem como pleiteiam a manutenção da remoção da inventariante diante da inobservância de seus deveres decorrente da omissão de importantes patrimônios dos autos do inventário.

Em complemento, reconhecem a configuração da união estável, porém questionam a validade jurídica da partilha extrajudicial realizada, haja vista que, à época, não possuíam representantes judiciais, e que essa desvantagem jurídica contribuiu para a formulação de acordo com excessiva vantagem à agravante.

Após regular análise do feito, o Desembargador Relator deferiu o efeito suspensivo ao recurso nos seguintes termos:

"Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é cabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso, desde que apresente os requisitos autorizados, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Com relação à probabilidade do direito alegado, verifica-se que a agravante, desde 2009, desempenha regularmente a função de inventariante, com anuência tácita dos demais herdeiros. O reconhecimento dessa condição perdurou por anos, sem que houvesse impugnações formais à sua legitimidade até o momento atual.

Ainda, consta do conjunto probatório termo de acordo de partilha amigável, assinado por todos os herdeiros (cf. Id. no 73982882 dos autos de origem), bem como escritura pública declaratória de união estável, que embora seja um documento unilateral, também foi assinado por 2 filhos/herdeiros do de cujus, na condição de testemunha, o que corrobora com a probabilidade do direito alegado.

Outrossim, a remoção do cargo de inventariante, sem a instauração de incidente específico para tanto, conforme exige o art. 623, parágrafo único, do CPC/15, suscita dúvidas relevantes quanto ao respeito ao contraditório e à ampla defesa.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também se evidencia, uma vez que a remoção do agravante pode ocasionar prejuízos irreversíveis à administração do espólio e à continuidade do inventário, especialmente considerando o longo período em que ela exerceu a função, preenchendo assim, os requisitos necessários para a concessão da tutela recursal de urgência.

Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.

Inconformada com o desfecho dado à lide, MARIA APARECIDA RIBEIRO interpôs o presente agravo, o qual se passa à análise.

Pois bem.

A questão central do presente recurso reside na análise da regularidade da decisão que removeu a agravante do cargo de inventariante por ausência de comprovação adequada da união estável.

Após análise mais aprofundada do conjunto probatório, verifica-se que não houve violação substancial ao contraditório e à ampla defesa, princípios fundamentais assegurados pelo art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que
"a ausência de instauração do incidente processual de remoção do inventariante nomeado não implica, por si só, nulidade da decisão proferida, devendo-se analisar as peculiaridades do caso concreto, sobretudo se foi assegurado o contraditório e a ampla defesa."
(STJ, REsp 2.059.870/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 1/12/2023).

No presente, resta evidente que, apesar da não ocorrência da instauração do incidente de remoção, a inventariante foi devidamente intimada para se manifestar sobre as inconsistências apontadas e exerceu plenamente seu direito de defesa, apresentando documentos e argumentos em várias oportunidades processuais, conforme se depreende de suas manifestações (cf. Id. no 73982880 – Proc. originário no 0002552-22.2009.8.11.0007)).

No tocante ao reconhecimento da união estável entre a agravante e o de
cujus
, a jurisprudência consolidada exige conjunto probatório robusto para tal reconhecimento.

A escritura pública declaratória de união estável
post mortem
apresentada pela agravante (cf. Id. no 155639801) constitui, em sua essência, declaração unilateral que não possui força probatória suficiente para, isoladamente, comprovar a relação.

Com efeito, embora os agravados reconheçam expressamente a existência da união estável nas contrarrazões, tal reconhecimento não supre a necessidade de prova robusta da relação, considerando que podem existir impeditivos jurídicos desconhecidos pelos herdeiros que inviabilizariam o reconhecimento.

A declaração unilateral
post mortem
, mesmo quando aceita pelos sucessores, não substitui a segurança jurídica proporcionada pela escritura pública bilateral firmada em vida pelos próprios companheiros, única forma de conferir certeza à existência e extensão temporal da união estável.

A jurisprudência Esse Egrégio Tribunal corrobora esse entendimento:

“E M E N T A. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – EXTINÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO SUPOSTO VÍNCULO DE UNIÃO ESTÁVEL – PROVAS UNILATERAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Embora conste na certidão de óbito a apelante como “declarante” e nela informe que “o de cujus, deixou companheira”, bem como tenha apresentado “Escritura Pública de Declaração de União Estável” com o falecido, declarada após o óbito, tais informações são claramente unilaterais e não se mostram suficientes para comprovar o vínculo capaz de ensejar a legitimidade ativa.

(N.U 1045097-02.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/07/2022, Publicado no DJE 04/07/2022)”

A partilha extrajudicial realizada em 2009 (cf. Id. no 274102375) não constitui escritura pública de inventário, mas mero "
termo de acordo
" elaborado em escritório advocatício, além de configurar conflito de interesses, pois a mesma advogada representava simultaneamente a inventariante e os demais herdeiros.

A circunstância de tais bens constarem expressamente do acordo de 2009 (cf. Id. no 274102375) e não terem sido adequadamente arrolados no inventário judicial evidencia indícios suficientes de omissão patrimonial por parte da inventariante. A remoção do inventariante constitui medida administrativa adequada diante desses indícios.

A remoção da inventariante justifica-se pelos indícios consistentes de sonegação patrimonial e pela ausência de comprovação robusta da união estável, circunstâncias que comprometem a regular administração do espólio. As questões controvertidas sobre a extensão do patrimônio sonegado e eventual reconhecimento da união estável deverão ser objeto de análise aprofundada nos autos originários, com observância do devido processo legal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, para manter inalterada a decisão de primeiro grau que removeu MARIA APARECIDA RIBEIRO do cargo de inventariante. No mesmo ato,
revogo
a decisão liminar que concedera efeito suspensivo ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025